Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-42.2021.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001758-42.2021.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARINILZA MARTINS - CPF: 018.656.981-56 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARINILZA MARTINS - CPF: 018.656.981-56 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), ARINILZA MARTINS - CPF: 018.656.981-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. M. M. (TERCEIRO INTERESSADO), I. M. M. - CPF: 110.705.631-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO À SAÚDE –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará o processo.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade, devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Sapezal, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” ajuizada por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representando os interesses de I. M. M, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, MT julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,

como irrompe da parte dispositiva, nos seguintes termos:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que providenciem o necessário para a realização de consulta com cirurgião pediátrico para avaliação e realização de procedimento cirúrgico de hérnia inguinal.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sapezal/MT, 13 de dezembro de 2021.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”.

É relatado na exordial que a Sr
a
. Arinilza Martins informou à Promotoria de Justiça que seu filho, I. M. M, foi diagnosticado com provável hérnia inguinal, bem como apresenta irritabilidade e dor no local, necessitando, com urgência, de consulta com o cirurgião pediátrico para avaliação e realização de procedimento cirúrgico.

À vista disso, considerando que não há previsão para o atendimento do menor, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo atendimento médico e, consequente operação, além de todos os tratamentos indicados pelo profissional, inclusive, exames e medicamentos que se fizerem necessários mediante.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT (ID. 122741968).

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida (ID.

122741969).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso arguindo, preliminarmente, ausência de interesse processual e, no mérito, que a ação afronta os princípios orçamentários, bem como da reserva do possível e da isonomia. Na oportunidade, aduz ser impertinente a multa diária, consoante peça juntada no ID. 122741976.

O ente municipal, por sua vez, no ID. 122741975, requereu o chamamento ao processo dos demais entes federativos, assim como alegou comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde. Impugnação apresentada no ID. 122741980.

Sobreveio a sentença de ID. 122741982, transcorrendo o prazo recursal
in albis
.

Diante disso, os autos vieram conclusos para análise do Reexame Necessário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, no qual opina pela ratificação do
decisum
(ID.

128962194).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2°, que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, ainda, determina que todo usufruidor do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter.

A propósito, segue o julgamento das cortes superiores:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social.
2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)”. (grifos nossos).

No caso em apreço, verifica-se que a consulta com o cirurgião pediátrico para avaliação e realização de procedimento cirúrgico é de extrema importância para a manutenção do bem-estar do infante, tendo em vista o provável diagnóstico de hérnia inguinal.

Dessa forma, segundo assentado na CRFB e na legislação infraconstitucional, cabe ao Estado (
lato sensu
), manter a saúde da parte demandante e, consequentemente, a vida, não podendo os entes públicos utilizarem da divisão estabelecida pela Lei n.o 8.080/1990 para se absterem do seu dever de cuidado, de acordo com o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. MÉRITO ANALISADO SOB O ENFOQUE ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado,
manifestando-se de forma clara a respeito da solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos.
2. Outrossim, conforme se depreende do acórdão recorrido, nota-se que este se encontra alinhado ao posicionamento do STJ,
no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
Portanto, dessume-se, que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. No que diz respeito ao mérito, percebe-se que a matéria foi decidida sob o enfoque exclusivamente constitucional, qual seja, o direito universal à saúde, razão pela qual descabe ao STJ se manifestar sobre ela, sob pena de invasão da competência do STF. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)
”.

O direito à saúde caracteriza obrigação solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente possui responsabilidade integral pelo referido direito, cabendo ao cidadão a opção por acionar qualquer um deles.

Contudo, no concernente à responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essas repartições visam evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente aquela parte da população que mais necessita.

Com isso, a obrigação de fazer requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, estando esse posicionamento amparado pelo Tema n.o 793, do STF, vejamos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tal divisão, também, foi reconhecida nos Enunciados n.o 08 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – UTI NEONATAL E TRANSPORTE AÉREO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – TRATAMENTO DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de leito de UTI, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de tratamento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

(N.U 1000715-18.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”.

“REMESSA NECESSÁRIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(N.U 1001748-95.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).”

Com essas considerações e, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea ‘b’, do CPC,
RETIFICO
, em parte, o ato sentencial, sob Reexame, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, registro que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos insumos pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Nada obstante o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora, penso que não é juridicamente possível nem moralmente aceitável, em sede de remessa necessária (artigo 496 do Código de Processo Civil), tratar do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde, pois importaria na reforma da sentença para pior (reformatio in pejus) em prejuízo da Fazenda Pública, como enfatiza o verbete no 45 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”, pelo que voto no sentido de ratificar a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022